Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714631-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERADORA AMERICAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA BARBOSA, ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINERADORA AMERICAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARVETBSB que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0708895-60.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA E ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA, reconheceu a escolha aleatório de foro e afastou, de ofício, a cláusula de eleição de foro, determinando que o exequente diga onde pretende litigar, sob pena de resolução do processo sem análise do mérito. Em suas razões recursais (ID. 70843751), a agravante esclarece que o débito exequendo é representado por dois instrumentos particulares de promessa de compra e venda de calcário, nos quais restou estabelecido que o adimplemento ocorreria em Brasília/DF, bem como que o foro competente para solucionar qualquer controvérsia seria a Circunscrição Judiciária de Brasília. Argumenta que a eleição do foro é expressamente pactuada no contrato, e que Brasília foi o local escolhido para o pagamento da dívida, de forma que exercera sua prerrogativa prevista no artigo 781, I do CPC. Pondera que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, bem ainda considerado o capital dos integrantes do grupo econômico ao qual pertence a recorrente, 91,66% do seu capital social é da empresa BRITACAL, que lidera o respectivo grupo econômico, e que possui sede administrativa e comercial em Brasília/DF. Conclui que não houve eleição de foro arbitrária, e que não há ofensa ao princípio do juiz natural ou violação à organização judiciária. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, e reconhecida a validade da cláusula contratual de eleição de foro, para estabelecer o Juízo de origem como competente para instruir e julgar o processo na Circunscrição Judiciária de Brasília. O preparo não fora recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Ademais, destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, realizada por esta Relatoria em 22/04/2025, o status do pagamento ainda consta como aberto, pendente, muito embora a guia tenha sido emitida com vencimento para 14/04/2025, vejamos: Registre-se, ademais, ser desconhecida a forma de pagamento, sobretudo sendo enfático destacar que, caso o preparo tenha sido recolhido por pagamento via cartão de crédito ou pix, a compensação seria imediata, bem como, caso a opção tenha sido pelo boleto bancário, o recorrente poderia ter coligido a documentação de forma autônoma – guia e comprovante de pagamento -, no intuito de preencher o pressuposto de admissibilidade recursal exigido pelo artigo 1.007 do CPC. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constatado que não houve a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 06:21:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora